Tribunal: CARF
Processo: 12326.000165/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.000165/2010-78
ACÓRDÃO
2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO AGUIAR XAVIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo
administrativo. Aplicação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
45 a 50, referente ao ano-calendário de 2008, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 8.862,27,
acrescido de multa de ofício de R$ 6.646,70, além de juros de mora calculados até
30/12/2009.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 49 e 50) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos no valor de R$ 1.500,00, recebidos da pessoa jurídica
Instituto Democracia, Cidadania e Desenvolvimento, CNPJ n° 07.380.296/0001-62,
com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 19,48, de acordo com a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora;
- omissão de rendimentos recebidos do exterior, nos valores de R$ 38.600,00 e R$
10.500,00, informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), respectivamente, pelo Ministério das Cidades,
CNPJ n° 05.465.986/0001-99, e pelo Ministério da Saúde, CNPJ n°
00.394.544/0008-51.
O interessado foi cientificado em 18/12/2009 (fl. 66) e, em 18/01/2010,
apresentou a impugnação de fls. 03 a 44, na qual alega o que segue, em síntese:
- os profissionais nacionais dos Países Membros da Organização das Nações
Unidas (ONU), de reconhecida capacidade técnica, podem ser contratados com
vínculo laboral com o PNUD – Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – ou como prestadores de serviços autônomos, remunerados
por tarefa ou por hora trabalhada;
- os servidores das equipes permanentes, como o impugnante, têm seus
rendimentos pagos com recursos da ONU, os quais são repassados aos
organismos internacionais via orçamento regular do Ministério da Saúde,
portanto, não são recebidos do exterior, como argumenta a Receita Federal;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
3
- o impugnante foi servidor do quadro do PNUD, conforme contrato de trabalho
anexado, que comprova o vínculo laboral, com o enquadramento de atividades no
Grupo de Serviços Especializados, na modalidade de contratação produto;
- a legislação brasileira não pode contrariar as normas contidas em tratados ou
convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, as quais se aplicam
indistintamente, quer a funcionários estrangeiros, quer a funcionários nacionais
dos organismos internacionais;
- os Decretos nos 27.784/50 e 52.288/63 prevêem a isenção de imposto sobre
salários recebidos por funcionários da ONU e de suas agências especializadas;
- a isenção em questão não é regida pelo artigo 5o da Lei n° 4.506/64 e sim pelo
próprio tratado ou convenção, no caso, o Acordo Básico de Assistência Técnica
com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto n° 59.308/66;
- o PNUD não é equiparado a uma agência especializada da ONU, pois se
confunde com o próprio organismo que lhe deu origem;
- se o Decreto n° 27.784/50 pretendesse limitar a extensão dos privilégios e
imunidades previstos na Convenção somente àqueles que atendam ao art. 4.1 do
Estatuto de Pessoal da ONU, não teria ele relegado ao Secretário Geral a
possibilidade de estabelecer livremente as categorias profissionais beneficiadas
pela isenção;
- a alusão a funcionários da ONU deve ser compreendida como empregados da
ONU, pois as Nações Unidas, pelo direito pátrio, não possuem, tecnicamente
falando, funcionários;
- a parte final da Seção 17 do artigo V da Convenção sobre Privilégios, promulgada
pelo Decreto n° 27.784/50, prevê, além da identificação das categorias dos
funcionários a serem beneficiados, que o nome dos "funcionários compreendidos
nas referidas categorias" sejam comunicados periodicamente aos Governos dos
Membros da ONU;
- a ausência dessa comunicação não pode acarretar penalização do sujeito
passivo, conforme decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes, exaradas nos
Acórdãos nos 104-16.358, 104-16.364, 104-16.365 e 104-16.366;
- o Parecer da Coordenação do Sistema de Tributação n° 717, de 06 de abril de
1979, concluiu que a isenção do imposto sobre os vencimentos pagos pelo PNUD
se estende aos funcionários da ONU domiciliados no Brasil, exceto aqueles
contratados mediante remuneração por hora;
- cite-se decisão do E. Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal, que
considerou presente o vínculo empregatício entre a autora e o PNUD;
- os autos revelam o atendimento de todos os requisitos necessários para a
configuração de relação de emprego, previstos no art. 3o da CLT (continuidade,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
4
subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade), entre o impugnante e o
PNUD;
- o impugnante cumpre jornada regular de trabalho, assina folha de ponto, está
subordinado à hierarquia do organismo, somente pode gozar férias por período
determinado autorizado pela chefia, viaja representando o PNUD no âmbito de
seu projeto;
- resta evidente a sua condição de funcionário do organismo internacional e o
vínculo empregatício, porquanto existentes a subordinação hierárquica, a
dependência econômica e a habitualidade da prestação dos serviços;
- o artigo 55, V, do RIR/1999, do qual se valeu a autoridade fiscal para embasar o
lançamento, faz ressalva quanto ao disposto no artigo 22, II, do mesmo
regulamento;
- a situação dos autos se enquadra na hipótese prevista nesse ultimo dispositivo
legal, uma vez comprovado ser o impugnante servidor do PNUD;
- cabe observar as orientações contidas nas perguntas nos 172 e 176 do Manual
de Perguntas e Respostas IRPF/1995, que vêm se repetindo em anos
subsequentes;
- mencionem-se decisões administrativas que adotaram o entendimento de que,
sobre a remuneração paga por organismos internacionais em contratos
continuados de trabalho, não incidirá imposto de renda nos rendimentos
percebidos por funcionários quando no exercício de suas funções, não havendo
possibilidade de se estabelecer diferença de tratamento para os funcionários
brasileiros ou estrangeiros (transcrições e citações de julgados às fls. 32 a 35).
Na sequência, o impugnante aduz as razões pelas quais considera ser indevida a
exigência concomitante da multa de ofício sobre rendimentos não oferecidos à
tributação e da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, tendo
como base de cálculo os mesmos rendimentos (fls. 35 a 39).
Transcreve sentença exarada nos autos de reclamação trabalhista, que
reconheceu a imunidade de jurisdição do organismo internacional que figurou
como reclamado (fls. 40 a 43).
Requer seja declarado insubsistente o lançamento, com a consequente
inexigibilidade do crédito tributário lançado.
A Delegacia de origem procedeu à análise das questões de fato arguidas na
impugnação, com fundamento no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958,
de 15 de julho de 2009, incluído pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de
agosto de 2010, e considerou não ser cabível a revisão de ofício do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 72 a 74.
O interessado foi cientificado da referida decisão em 16/07/2012 e não
apresentou manifestação (fls. 75, 76 e 82).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
5

Cumpre destacar trecho do Termo Circunstanciado, que bem enfrenta a questão de
fato trazida pela Recorrente:

Analisando as alegações do interessado em sua impugnação apresentada às fls.
01/42 verifica-se que o contribuinte pretende excluir os rendimentos
considerados omitidos, constantes da Notificação de Lançamento/2009,
referentes ao Rendimentos Recebidos do Exterior - Derc, não se manifestando
quanto aos rendimentos percebidos pelo Instituto Democracia, Cidadania e
Desenvolvimento.
Ocorre, no entanto, que para que os rendimentos do trabalho oriundos do
exercício de funções específicas no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas (ONU), situadas no Brasil, recebidos por funcionários aqui
residentes, sejam considerados isentos, é necessário que seus nomes sejam
relacionados e informados a RFB por tais organismos como integrantes das
categorias por elas especificadas, em formulário específico, o que não ocorreu no
caso em tela. (fl. 73)

Sobreveio o acórdão no 16-69.107, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DO TRABALHO PRESTADO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não se sujeitam ao imposto sobre a renda os rendimentos do trabalho oriundos
do exercício de funções específicas no Programa Nacional das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) ou em agências especializadas da Organização das
Nações Unidas (ONU), desde que o nome do funcionário conste da relação
entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma do Anexo II da
Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 tornou vinculante no âmbito da RFB o
conteúdo da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no
1.306.393/DF, que determinou a isenção do imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos aos prestadores de serviços ao Programa Nacional
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na condição de peritos de
assistência técnica.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
6
Não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para o gozo da isenção,
porquanto o nome do contribuinte não foi arrolado pelos organismos
internacionais como integrante de categorias por eles especificadas, nos moldes
previstos nas Convenções sobre Privilégios e Imunidades das quais o Brasil é
signatário, e o interessado não trouxe aos autos os contratos de trabalho firmados
com a ONU ou suas agências especializadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/08/2015 (fl. 101), a Recorrente
interpôs, em 22/09/2015, Recurso Voluntário (fls. 104-108), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de organizações
internacionais são isentos do IRPF e alega possuir ação judicial que lhe concedeu o direito à fruição
da isenção pleiteada para os exercícios 2007, 2008 e 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas entendo que dele não é possível conhecer.
Isso, pois a Recorrente, após o início deste processo, se valeu de ação judicial para
questionar a exigência fiscal que possui os mesmos argumentos aduzidos neste caso. Destaco que
não foram juntadas todas as peças processuais, mas tão somente um acórdão sem certificação de
trânsito em julgado que confirmaria o direito da Recorrente de não se sujeitar à tributação de IRPF
sobre parte dos rendimentos omitidos.
A própria Recorrente não ignora a concomitância com a ação 0019553-
44.2012.4.02.5101, que pode ser demonstrada de forma ainda mais cabal em razão de a conclusão
do julgamento ter expressamente mencionado a notificação de lançamento que deu ensejo ao
presente processo, conforme transcrição abaixo:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação de RAIMUNDO
AGUIAR XAVIER, para julgar procedente o pedido, consubstanciado na anulação
dos débitos fiscais constantes nas notificações de lançamento no
2007/607450519204074, 2008/726037285001824 e 2009/690134611108056,
referentes aos valores não declarados pelo apelante à Receita Federal a título de
IRPF nos exercícios de 2007, 2008 e 2009. (fl. 107)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000165/2010-78
7

Dessa forma, entendo pela renúncia à instância administrativa em razão de
concomitância, nos termos da Súmula CARF no 1.

Embora saiba que a compreensão desta turma é de que há concomitância quando o
procedimento fiscal é mencionado na ação ou decisão judicial, caso vencido neste ponto, entendo
que não há como ser aplicada a decisão judicial eis que não foi apresentada a certidão de trânsito
em julgado. Vejo que, pela consulta pública, é provável que tenha o referido acórdão transitado
em julgado, mas é certo que não foram apresentadas provas nos autos que permitam se chegar a
esta conclusão. Considerando que este é o único argumento recursal (aplicação da coisa julgada),
entendo pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de
concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 130
DF CARF MF
Original